Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716844-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LORENA MOURA ESCHER MARCAL D E S P A C H O Manifestem-se os impetrados e o Distrito Federal quanto ao pedido formulado pela impetrante na petição de ID 54459017. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 17 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora